Tribunal: TJDFT
Processo: 0003026-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por agente público condenado à restituição de valores ao erário, apesar da exclusão da sanção por improbidade administrativa, sob alegação de omissão e contradição no acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
Verificação da existência de vício de omissão ou contradição no acórdão, especialmente quanto à compatibilidade entre a ausência de dolo específico reconhecida e a condenação ao ressarcimento ao erário.
III. Razões de decidir
A decisão embargada apreciou adequadamente todos os pontos relevantes. O acórdão deixou claro que, mesmo afastado o ato de improbidade administrativa por ausência de dolo específico, remanesce a responsabilidade pelo ressarcimento integral do dano causado ao erário, nos termos do art. 12, caput, da Lei 8.429/1992. A irresignação do embargante traduz inconformismo com a decisão e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil (art. 1.022);
Lei n. 8.429/1992 (art. 12, caput);
Lei n. 7.347/1985;
Lei n. 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.199 de Repercussão Geral;
STJ, REsp 1899455/AC, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 13/10/2021;
STJ, REsp 1.289.609/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves;
TJDFT, Acórdão 1912063, 07068093420218070009, Rel.a Des.a Vera Andrighi, julgado em 21/8/2024, DJE 6/9/2024.